Tribunal: TJSP
Processo: 2132879-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos majorados. Pretendida revogação da prisão preventiva ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa. Descabimento. Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. Inexistência de descaso ou desídia da Magistrada de Primeiro Grau. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos majorados. Pretendida revogação da prisão preventiva ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa. Descabimento. Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. Inexistência de descaso ou desídia da Magistrada de Primeiro Grau. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.